Tribunal: TJMT
Processo: 1007874-64.2022.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007874-64.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO FIGUEIREDO RIBEIRO - CPF: 052.281.241-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODGER VINICIUS BORDIN DA SILVA - CPF: 030.926.181-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA DOS POLICIAIS. ATIVIDADE OSTENSIVA DE POLICIAMENTO. TIPICIDADE DA CONDUTA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência, à pena de 05
anos e 10 meses de reclusão e 15 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 593 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante que conduzia veículo e, ao avistar a viatura em atividade de policiamento ostensivo, tentou empreender fuga em alta velocidade, desobedecendo às ordens de parada e aos sinais sonoros e luminosos emitidos, vindo a colidir com a viatura policial; (
ii
) busca veicular que culminou na apreensão de duas porções e um tablete de maconha, com
226,55g., tendo o recorrente quebrado o seu celular ao descer do carro, (
iii
) apelante afirmou em seu interrogatório policial e judicial que a droga destinava-se ao seu consumo pessoal; (
iv
) sentença condenatória embasada nos uníssonos depoimentos policiais, na quantidade da droga apreendida, nas circunstâncias do crime e no histórico criminal do agente, reincidente específico no tráfico; e (
v
) confissão judicial do apelante de que desobedeceu às ordens de parada dos policiais.

3. Requerimentos

do recurso: (
i
)
desclassificação do crime imputado para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 ante a ausência de elementos a evidenciar a finalidade mercantil da droga; e (
ii
) absolvição do delito previsto no art. 330 do CP por atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) analisar se a prova judicializada possibilita a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso pessoal; (
ii
) se o ato de desobedecer as ordens de parada emanadas pelos policiais militares caracteriza o delito tipificado no art. 330 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se acolhe o pedido de desclassificação do tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 quando a quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias da prisão e aos depoimentos uníssonos dos agentes policiais afastam a tese de uso pessoal.

6. A
desobediência
à ordem legal de parada, emanada por policiais militares em contexto de policiamento ostensivo, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33; CP, arts. 69 e 330; CPP,
art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RE n. 635.659, Tema 506, e
REsp n. 1.859.933/SC, Tema n. 1.060;
TJMT, Enunciados da TCCR/TJMT n. 07 e 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gustavo Figueiredo Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1007874-64.2022.8.11.0002, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 330 c/c o art. 69, ambos do Código Penal, respectivamente, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, e
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
(id. 238067718).

Nas razões recursais, o apelante almeja a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 por ausência de provas acerca da possível destinação comercial da droga, e a absolvição por atipicidade da conduta em relação ao crime de desobediência, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal (id.

238067728).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo (id. 238067730).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 243657659).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Gustavo Figueiredo Ribeiro
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 c/c o art. 330 do Código Penal, em concurso material, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1007874-64.2022.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia
07 de fevereiro de 2022
, por volta das 15h30min, na Rua nº 1.000, bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande/MT, o denunciado GUSTAVO FIGUEIREDO RIBEIRO transportava droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, desobedeceu ordem legal de funcionário público.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares realizavam patrulhamento no bairro supracitado, quando avistaram o denunciado trafegando em sentido contrário ao da viatura, conduzindo o veículo Ford Fiesta, cor branca, de placa OAR-6921. Nesse ínterim, os agentes emanaram ordens de parada a GUSTAVO, que desobedeceu a ordem policial e empreendeu fuga em alta velocidade.

3) Apurou-se, que a guarnição realizou o acompanhamento do denunciado, que continuou em fuga e jogando seu veículo contra a guarnição, além de realizar manobras perigosas, desobedecendo a sinalização de trânsito. Após longo acompanhamento, GUSTAVO parou o veículo nas proximidades do estabelecimento comercial “Moto Raça”, na Avenida Filinto Muller, nesta urbe, ocasião em que desceu do veículo, após efetuar a quebra de seu aparelho telefônico.

4) Em ato contínuo, a guarnição realizou busca veicular, ocasião em que lograram êxito em encontrar 01 (um) tablete e 2 (duas) porções de Maconha.

5) Diante disso, o denunciado foi encaminhado a delegacia, e perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que o entorpecente seria para consumo pessoal (ID 78747132).

6) Infere-se, que foi realizada investigação complementar pela Delegacia Especializada em Repressão a Entorpecente (DRE), para apurar o envolvimento do denunciado na narcotraficância. Desse modo, apurou-se através de informações de moradores vizinhos do denunciado, bem como comerciantes locais, que GUSTAVO “é usuário de drogas e já foi visto vendendo cabecinhas de drogas” (ID 78747118, página 53).

7) Deve ser frisado que o fato não é isolado na vida do denunciado, que é reincidente específico, pois possui um executivo de pena pela prática do crime de tráfico de drogas (ID 78944655).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 80430843, pelo Termo de Apreensão de ID 80430848, pelo Laudo Pericial nº 3.14.2022.83133-01 em ID 78747130, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “
MACONHA” pesando, 226,55 g (duzentos e vinte e seis gramas e cinquenta e cinco centigramas)
” (...)
”
(id. 238067199).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência.

Nesta instância, a defesa postula, inicialmente, a desclassificação do delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 para a conduta prevista no art. 28 da mesma Lei, considerando a confissão judicial o apelante de que a droga apreendida era para o seu consumo pessoal e a ausência de outros elementos capazes de demonstrar eventual destinação mercantil da droga.

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e relatório policial (id. 238067168).

A autoria do recorrente está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova judicializada.

Na fase investigativa, os policiais
Rodger Vinícius Bordin da Silva
e
Sidney Ferreira Jaudy
relataram que
avistaram um veículo Ford/Fiesta, cor branca, placa 0AR6921, que vinha em direção contrária à da viatura, cujo condutor se recusou a atender a ordem de parada e aos sinais sonoros e luminosos disparados, acelerando o veículo, realizando manobras perigosas, vindo a colidir com a viatura.

Aduziram que, após vários quilômetros de acompanhamento, o suspeito parou o veículo e quebrou o seu celular, momento em que desembarcou do carro e conseguiram realizar a sua abordagem. Em busca veicular foi localizado um tablete e duas porções de substância análoga à maconha, conforme o seguinte depoimento colhido:

“Q
ue compõe a equipe força 03 e nesta tarde estava em patrulhamento tático pelo bairro nova fronteira (...), instante em que visualizaram um veículo Ford/Fiesta de cor branca e placa 0AR6921 em fundada suspeita que vinha na direção contrária à da viatura; que deram ordem de parada e o suspeito acelerou seu veículo contra a equipe, sendo que revidaram a injusta agressão com disparos de arma de fogo no pneu do veículo do suspeito, entretanto, este continuou a fuga vindo a colidir com a viatura Renault Duster de placa RAS8D98 causando danos na parte lateral esquerda da referida viatura: que imediatamente foi feito o acompanhamento com o uso de sinais sonoros e luminosos: que solicitaram o apoio via rede rádio par e fosse realizado o cerco policial, onde o suspeito foragiu em alta velocidade pela avenida Filinto Muller realizando manobras perigosas e desobedecendo a sinalização de trânsito desobedecendo as ordens emanadas pela equipe e em todas as oportunidades o suspeito jogava seu veículo contra a viatura no intuito de colidir e continuar sua fuga; que após vários quilômetros de acompanhamento; que o suspeito parou o veículo nas proximidades da concessionária moto raça na avenida Filinto Muller, e no momento da abordagem, o mesmo desobedeceu as ordens emanadas pela equipe por meio de verbalização e foi visualizado o mesmo quebrando seu celular, e somente após inutilizar seu celular o suspeito desembarcou do veículo obedecendo as ordens emanadas pela equipe, onde foi feito o algemamento, que em busca veicular foi localizado um tablete e duas porções de substância análoga à maconha: que o veículo do suspeito foi apreendido e encaminhado ao pátio da empresa vip leilões conforme auto de apreensão n. 5251 devido o crime de direção perigosa e está com o licenciamento em atraso desde o ano de 2020; que foram confeccionados os autos de infração pertinentes, que o suspeito foi conduzido para esta unidade policial com o uso de algemas/por receio de fuga onde; que o suspeito está tornozelado
(id. 238067168, págs. 13/14).

Interrogado extrajudicialmente, o apelante aduziu que é usuário de drogas, e que adquiriu o entorpecente por R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (id. 238067168, págs. 23/25).

No relatório policial confeccionado em 25/02/2022, anotou-se que os investigadores se dirigiram ao bairro onde o apelante reside, consoante informado em seu interrogatório, e, ao entrevistarem a vizinhança e usuários que não quiseram se identificar, obtiveram a informação de que
Gustavo Figueiredo
é usuário de drogas e já foi visto vendendo “
cabecinhas
” de drogas, o qual não possui emprego fixo (id. 238067168, págs. 53/54).

Em sede de instrução, a testemunha
Rodger Vinicius Bordin Da Silva
, policial militar, declarou que o apelante tentou foragir ao visualizar a viatura e durante todo o acompanhamento ele tentava jogar seu veículo contra a viatura e transitava em alta velocidade pela avenida movimentada. Posteriormente, parou o veículo
,
quebrou o seu celular e na busca veicular encontraram a maconha apreendida (sentença, id. 238067717).

É no mesmo sentido o depoimento prestado pela testemunha
Sidney Ferreira Jaudy
, policial militar, sob o crivo do contraditório,
in verbis
:

“(...) narrou que estavam em patrulhamento e o acusado estava no outro sentido e veio de frente com seu veículo para cima da viatura vindo inclusive a bater. Relata que GUSTAVO empreendeu fuga do local em alta velocidade e em todo momento tentava fechar a viatura, sendo necessário realizar alguns disparos de arma de fogo nos pneus do veículo. Após atingirem o veículo com os disparos o acusado veio a parar próximo a concessionária moto raça na Avenida Filinto Muller. Foi efetivada a abordagem e dada ordem ao acusado para que desembarcasse do veículo, e ao descer o acusado quebrou seu celular. Ao se aproximarem, o acusado ainda tentou resistir, sendo necessária a contenção. Disse que em buscas no carro foi localizado o entorpecente” (id. 238067717).

Interrogado judicialmente, o apelante afirmou que avistou a viatura vindo no outro sentido, percebeu que os policiais deram a volta e vieram em sua direção para fazer a abordagem, que ficou nervoso por estar em uma região periférica e portando drogas no carro, motivo pelo qual empreendeu fuga do local (sentença, id. 238067717).

Admitiu que durante o trajeto desobedeceu as ordens de parada, passou em semáforos fechados, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo contra o carro, e que parou em um local onde havia mais pessoas quando se sentiu mais seguro. Confirmou que a droga lhe pertencia, porém era destinada ao seu consumo pessoal e que estava no bairro Nova Fronteira para realizar a entrega de perfume (sentença, id. 238067717).

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso
[
enunciado n. 08
da TCCR/TJMT].

Na espécie, a despeito da negativa do apelante quanto à prática do tráfico, o conjunto fático-probatório revela que ele
transportava
duas porções e um tablete de
maconha
, com o peso de
226,55g
.,
quantum
que não se revela diminuto ou inexpressivo.

É consabido que a confecção de cada cigarro de maconha demanda, em média, cerca de 1g., o que permite a conclusão de que, no caso, as
226,55g.
de maconha

apreendidas proporcionariam a confecção de aproximadamente (duzentos e vinte e seis) cigarros.

Nota-se que a quantidade da substância ilícita apreendida excede aquela estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal como parâmetro para aferir tratar-se de possível usuário de entorpecente (
RE n. 635.659, Tema 506), qual seja até
40g
de maconha.

Além disso, chama a atenção o fato de que o apelante afirmou em interrogatório policial que trabalhava como autônomo, vendendo perfumes, e que auferia a renda mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), ou seja, em tese, gastou quatro meses de salário com o entorpecente, “
fato que revela que a droga não era uma despesa, mas sim uma renda
” (id. 238067717).

Outrossim,
consta da sentença que o apelante é reincidente específico no crime de tráfico de entorpecentes, o que evidencia a reiteração delitiva em crime desta natureza, sendo os antecedentes do agente um fator também a ser ponderado para fins de avaliar a destinação da droga, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06.

Registra-se, ainda, que a conduta do apelante de quebrar o seu celular em momento antecedente à aproximação policial é ato comumente empregado nos processos de tráfico de drogas no intuito de se evitar que comparsas sejam descobertos ou que outras provas relacionadas ao delito sejam obtidas.

Nesse contexto, as circunstâncias do flagrante, a quantidade da maconha apreendida e os uníssonos depoimentos dos agentes policiais
evidenciam o intuito mercantil e disseminatório do entorpecente apreendido.

Assim,
a conduta perpetrada pelo apelante amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos na norma penal e, em razão de o tráfico de drogas se tratar de tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 07
da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Logo, revela-se descabido o acolhimento da pretensão desclassificatória, visto que comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

No tocante ao delito tipificado no art. 330 do Código Penal, a defesa postula a absolvição por atipicidade da conduta, tendo em vista que “
no momento em que fugiu da ordem de revista dos policiais militares não agiu imbuído do dolo de desobedecer, mas apenas no intuito de fugir de flagrante relacionado ao crime de tráfico de entorpecentes
”.

Na espécie, conforme os depoimentos prestados pelos policiais militares condutores do flagrante, o apelante conduzia o veículo Ford/Fiesta e se recusou a atender à ordem de parada dos policiais e aos sinais sonoros e luminosos emanados, ao contrário, acelerou o veículo e tentou empreender fuga, inclusive veio a colidir com a viatura, fato corroborado pelo próprio interrogatório judicial do recorrente, o qual confessou que desobedeceu as ordens de parada.

Desse modo, observa-se que o apelante descumpriu as ordens de parada emanadas por policiais militares, em contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, conduta que configura o crime de desobediência previsto na legislação penal.

Aliás, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.859.933/SC, de relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, pela sistemática dos recursos repetitivos (
Tema n. 1.060
), fixou a seguinte tese jurídica:

“
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
” (DJe 1.4.2022).

Portanto, inexistindo dúvidas de que o apelante desobedeceu à ordem de parada proferida pelos policiais em contexto de policiamento ostensivo, buscando evadir-se em alta velocidade, é imperativa a manutenção da condenação nas penas do art. 330 do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso manejado por
Gustavo Figueiredo Ribeiro
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024